Tribunal: TJSP
Processo: 2243082-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido fazendário de substituição do polo passivo, com a inclusão do Espólio do devedor – Decisão reformada – Notícia do falecimento do executado no curso da ação - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Descumprimento de obrigação acessória (comunicação do óbito à Fazenda Pública para atualização cadastral) pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido fazendário de substituição do polo passivo, com a inclusão do Espólio do devedor – Decisão reformada – Notícia do falecimento do executado no curso da ação - Hipótese de responsabilidade por sucessão - Descumprimento de obrigação acessória (comunicação do óbito à Fazenda Pública para atualização cadastral) pelos sucessores do falecido - Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros - Inteligência do art. 131, incisos II e III do Código Tributário Nacional - Inaplicabilidade da Súmula 392 do E. STJ – Sentença reformada - Retorno dos autos à origem com determinação para que se conceda, à Fazenda Pública, prazo para substituição da CDA inicialmente apresentada, - Prosseguindo regular, em seus ulteriores termos, do executivo fiscal - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.